Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 12, 16 E 17, DA LEI No 10.826/2003. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESTEMUNHA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ART. 209, § 1o, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Nos termos do art. 209, § 1o, do CPP, o Juiz poderá ouvir testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, em observância ao princípio da busca da verdade real. Precedentes.
II – Se a Defesa se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de prejuízo, inviável a decretação da nulidade.
III - Ordem denegada.